Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o ofício de ID: 60589028. Após a manifestação das partes sobre o expediente da COORPRE, serão analisados os pedidos formulados no ID: 59382301, haja vista o trânsito em julgados dos embargos à execução n. 0017449- 87.2009.8.07.0000 (ID: 53353741). Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR